Tribunal: TJES
Processo: 5010392-04.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010392-04.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: GABRIEL CARVALHO BRIOLI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010392-04.2023.8.08.0035

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: GABRIEL CARVALHO BRIOLI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. DEVER DE FORNECER OS CARREGADORES E FIOS DOS APARELHOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que efetuou a compra de IPHONE SE, mas o aparelho não veio acompanhado do cabo USB-c, adaptador “USB-c de 20W e fones de ouvido, embora os itens sejam obrigatórios e indispensáveis ao funcionamento do produto, razão pela qual requer a condenação da requerida ao fornecimento dos itens e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a fornecer para o autor, no prazo de 10 (dez) dias, carregador compatível com o produto Iphone SE do autor.

Nas razões recursais, a requerida pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de decadência, uma vez que o consumidor possui prazo decadencial de 90 dias para reclamar de vícios do produto, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta pela regularidade de sua conduta, uma vez que o carregador não é essencial ao funcionamento do aparelho, bem como pelo cumprimento do dever de informação e inexistência de venda casada, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Afasto
a preliminar de decadência do direito autoral, uma vez que o presente caso abarca possível prática abusiva de venda casada e não vício do produto, de forma que se aplica à pretensão autoral o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Primeiramente
, observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista. Nesse aspecto, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, entendo pela ocorrência de prática abusiva e falha na prestação de serviço da recorrente, nos termos do artigo 4º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque o recorrido adquiriu aparelho de alto custo e ficou impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a aquisição de novo carregador, desembolsando mais valores.

É de conhecimento público que a Apple sugere que só se usem cabos e carregadores originais, fabricados pela empresa, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Ademais, a empresa não garante que a utilização de acessórios de outras marcas reduza a durabilidade e eficiência dos celulares.

De certa forma, portanto, o consumidor é persuadido a comprar o carregador e adaptador originais da marca, que se tratam de acessórios essenciais ao funcionamento dos aparelhos.

A comercialização de Iphone (celular) sem carregador resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessórios de elevado custo essencial ao uso do aparelho, além de configurar venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência majoritária dos tribunais brasileiras:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Iphone. Aquisição de fonte de carregador e fone de ouvido em separado. Sentença de parcial procedência. Venda casada por dissimulação. Venda casada por dissimulação. Fonte de carregador configura acessório imprescindível ao normal funcionamento do aparelho de telefonia. Violação ao artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Quebra da legítima expectativa de adquirir um celular juntamente com o acessório. Valor fixado com razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10032634520228260198 Franco da Rocha, Relator: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 31/08/2023, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONE. APARELHO VENDIDO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA INDIRETA. PREJUÍZOS À UTILIZAÇÃO DO APARELHO, POR CONTA DA NECESSIDADE DE CARREGAMENTO HABITUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-AM - RI: 06429432620228040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR E “SMARTWATCH” SEM O RESPECTIVO CARREGADOR. PRODUTO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO BEM. PRÁTICA ABUSIVA. CDC, ART. 18, § 6º, III, ART. 39, I E IX, E ART. 51, III. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DO CARREGADOR. INDISPENSABILIDADE DO ITEM. SUSPENSÃO DE VENDAS DE IPHONE SEM CARREGADOR NO BRASIL PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006243-28.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 23.11.2022). (TJ-PR - RI: 00062432820228160014 Londrina 0006243-28.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 23/11/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2022).

Dessa forma, entendo como devida a condenação da recorrente ao fornecimento de carregador de tomada e fio correspondente ao aparelho IPHONE SE do recorrido.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ora, quando o consumidor adquire um produto, é gerada a legítima expectativa de que, com ele, virão todos os elementos necessários ao seu pleno funcionamento, o que não ocorreu no caso em tela.

Ou seja, caso tais produtos fornecidos quase que exclusivamente pela ré não sejam adquiridos pelo consumidor conjuntamente com o celular, o consumidor fica impossibilitado de utilizar o aparelho. Trata-se do que a doutrina denomina de venda casada "às avessas", indireta ou dissimulada.

Essa prática é igualmente abusiva, sendo caracterizada pela conduta do fornecedor em restringir a liberdade do consumidor, ao permitir uma única opção de produto acessório compatível com seu produto principal. Ou seja, o produto principal é configurado para que não seja compatível com nenhum outro tipo de produto acessório, a não ser aquele produzido pelo fornecedor.

Assim, torna-se praticamente impossível ao consumidor optar livremente por outro fornecedor para o produto ou serviço acessório. Ora, o consumidor não é expressamente obrigado a adquirir o carregador.

Não obstante, caso queira utilizar o celular (e não haveria nenhuma razão de comprá-lo se não fosse para fazer a utilização), deve necessariamente adquirir o carregador ou adaptador.

Por fim, a ré não demonstrou que a retirada do carregador acarretou diminuição do valor do produto, em benefício do consumidor. Pelo contrário, o valor do bem é bastante elevado, agora somado ao valor do adaptador ou carregador, que inevitavelmente deve ser adquirido.

Destarte, conclui-se que não há justificativa razoável para a conduta adotada pela ré, a não ser restringir a liberdade de escolha do consumidor, que será obrigado a adquirir os produtos acessórios para poder utilizar o produto principal.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

In casu, coaduno com o entendimento da recorrente, no sentido de que a situação tratada nos autos não se trata de venda casada (não há imposição de compra de dois produtos da mesma marca), haja vista que o acessório retirado em razão de mudança de política comercial pode ser comprado a parte de outra empresa fornecedora.

A meu ver, é exatamente o contrário: exigir que se forneça o adaptador da marca é que configura venda casada, já que, por óbvio, o valor seria repassado ao consumidor - fato com o qual o Poder Judiciário não pode concordar.

Saliento que tal fato é público e notório, e foi amplamente divulgado pela mídia quando do início da venda do produto sem o acessório. Ademais, conforme printscreens colacionados à contestação – e que podem ser facilmente encontrados na internet –, a informação de que o aparelho vem acompanhado apenas do cabo USB-C consta do site da ré, dos anúncios de empresas parceiras que revendem o produto e, ainda, do exterior da embalagem do produto. Portanto, a meu ver, a ré cumpriu a obrigação de prestar informação ao consumidor, na forma do artigo 6º, III, do CDC.

A parte autora estava devidamente consciente de que o acessório não acompanhava o produto, mas escolheu adquirir o celular da marca da requerida, ora recorrente, em que pese existam diversas outras marcas e modelos que forneçam o acessório requerido nesta ação.

Assim, quanto à alegação de venda casada, entendo que também não é o caso de acolhimento, tendo em vista que o item não é essencial ao uso do produto adquirido.

O telefone pode ser carregado através do cabo que o acompanha, que pode ser conectado a um notebook, por exemplo, sem a necessidade de adaptador. Além disso, o consumidor pode usar adaptador que já possui ou adquirir adaptador de outra marca de sua preferência, não havendo a necessidade de aquisição do adaptador de tomada vendido pela Apple.

Anoto que o acolhimento do pedido postulado na presente ação, no meu entendimento, implicaria em afronta ao princípio constitucional da liberdade de mercado, pois não cabe ao Poder Judiciário intervir de forma tão drástica a ponto de obrigar uma empresa a oferecer acessório e/ou a rever sua política de preços, mormente considerando que a venda conjunta do acessório por certo encareceria o preço final do produto.

Na verdade, cabe ao consumidor, devidamente informado de que o acessório não acompanha o produto escolher adquirir – ou não – o celular da marca Apple.

Anoto, por fim, que não desconheço a disposição do art. 187 do Código Civil, que estabelece que, caso o titular do direito o exerça de forma abusiva, excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, cometerá ato ilícito. Contudo, no presente caso, não identifiquei nenhum abuso de direito, tampouco má-fé da requerida/recorrente.

Concluo, portanto, que os pedidos iniciais merecem ser rejeitados.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença proferida ao ID 7628119 e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por consequência lógica, afastar a condenação em custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.